Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710026-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ANDRE MOREIRA YAMMINE, SANTINA ALVES BORGES, LAFAIETE LINO PEREIRA, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA APELADO: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, LAFAIETE LINO PEREIRA, SANTINA ALVES BORGES, ANDRE MOREIRA YAMMINE, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI (rés), JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, LAFAIETE LINO PEREIRA, SANTINA ALVES BORGES, ANDRE MOREIRA YAMMINE, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO e JOSE ROSA JUNIOR (autores) contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília (ID 66358989) que julgou o feito parcialmente procedente. Foi realizada audiência de conciliação, em meu gabinete, no dia 18 de junho de 2025, às 16h30. Na oportunidade, foi proposto o prazo de 30 (trinta) dias úteis, com possibilidade de prorrogação, para que as partes, caso tenham interesse, apresentem proposta de acordo. Em 1° de agosto de 2025, ANDRÉ MOREIRA YAMMINE e OUTROS requereram a prorrogação do prazo concedido por igual período. Esclareceram que “as partes protocolaram requerimento junto à Secretaria de Meio Ambiente de Formosa/GO, com a finalidade de se obter uma certidão de uso do solo, para dirimir controvérsia acerca de eventual área embargada de uma das partes, para que estas possam avançar com a proposta de acordo (cópia de e-mail encaminhado anexo)”. O pedido foi deferido (ID 74948086). Em 25 de setembro de 2025, ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA DE COBRANÇA pleitearam a prorrogação do prazo por 45 dias úteis. O pedido foi deferido. Novamente, requerem a prorrogação do prazo, dessa vez por mais 30 dias úteis, ao argumento de que buscam uma solução consensual do conflito. Defiro o pedido. À Secretaria para aguardar o prazo. Após, com ou sem manifestação das partes, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator